Tribunal: TJDFT
Processo: 0725336-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0725336-27.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SÉRGIO DO VALE PEREIRA AGRAVADO: CONDOMÍNIO DA CHÁCARA 27-A DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por SÉRGIO DO VALE PEREIRA, fundamentado no artigo 1.021, do CPC, contra decisão desta Presidência que não conheceu do agravo, por ele manejado, em virtude de ter cumulado, em uma única peça, as razões do agravo em recurso especial e do agravo em recurso extraordinário. Sustenta que, embora os recursos tenham sido interpostos em peça única, as teses de cada um estão individualizadas. Afirma que a decisão impugnada usurpou a competência do STJ e do STF, porquanto invadiu o mérito do apelo especial e do apelo extraordinário. O recurso não merece ser conhecido, uma vez que incabível agravo interno contra decisão que não conhece de agravo interposto erroneamente. Impende registrar que o agravo interno, previsto no artigo 1.021 do CPC, só é cabível contra decisão que nega seguimento a recurso constitucional quando a apreciação do tema jurídico esteja obstada pelo rito dos recursos repetitivos, o que não é o caso dos autos. Por fim, a interposição, em única petição, das razões do recurso especial e do extraordinário viola o disposto no art. 1.029, caput, do CPC/2015, segundo o qual, "O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas". Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de id. 51569239. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003